Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE ADMITIDA, DENEGADA.
1. Impetração parcialmente admitida, tendo em vista que o mérito do presente habeas corpus foi julgado pelo STJ (HC no 649911 - DF -2021/0066416-8) em relação a um dos pacientes, tendo sido concedida a ordem em seu favor. Assim, diante do relaxamento da prisão determinado pelo STJ, julga-se prejudicado o habeas corpus em relação à segunda Paciente, sendo conhecida a impetração somente em relação ao primeiro Paciente.
2. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, somado à gravidade da conduta do paciente, pela expressiva quantidade e pela natureza das drogas encontradas, impõe-se a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não se vislumbrando, no caso, possibilidade de substituição por outras medidas cautelares diversas.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DENEGADA A ORDEM.